Tribunal: TJES
Processo: 0002267-15.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002267-15.2020.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
– AÇÃO
ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA –
INFRAÇÃO VERIFICADA COM BASE NA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA -

QUANTUM

ADEQUADAMENTE

FIXADO
– PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – E
m que pese o magistrado prolator da sentença tenha concluído ser inaplicável na hipótese vertente a Lei Municipal n.º 6.601/2012, motivo pelo qual reconheceu a nulidade da multa administrativa, observ
a-se
que no auto de infração acostado
aos autos
não consta fundamentação com base na aludida legislação municipal, para aplicação da sanção, mas sim nos artigos 6°, inciso X, e 22, ambos da Lei n° 8.078/90 e artigo 20, do Decreto n° 2.181/97.

2
-
R
estando demonstrada nos autos a ineficiência do recorrido na prestação do serviço, diante da longa espera do consumidor
na agência bancária
–
havendo lapso de mais de 01 (uma) hora para atendimento -,
não há falar em afastamento da penalidade.

3
-
S
obre o valor
da multa
administrativa
,

entende-se
que
o
montante
aplicado na seara administrativa deve ser mantido,
pois
sua fixação observ
ou os

três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
comportando manutenção o
quantum
arbitrado de
R$ 18.820,00 (dezoito mil, oitoc
e
ntos e vinte reais
).

4 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0002267-15.2020.8.08.0011

APELANTE: MUNIC
Í
PIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ão

cíve
l
interposta pelo
MUNIC
Í
PIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em
razão
da
sentença
proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde daquela Comarca, nos autos da ação anulatória ajuizada por
BANCO DO
BRASIL S/
A
, que
julgou
procedentes os pedidos formulados, para declarar nulo o processo administrativo n. 330/2018.

Sustenta, em síntese (fls. 159/168), que
“
a justificativa utilizada para a aplicação da multa se mostra satisfatória, dado que, de acordo com o auto de infração de f
l
s. 17, o banco deixou de prestar atendimento de forma eficiente no setor negocial, demorando mais de uma hora (66 minutos e 8 segundos) para atender à solicitação do consumidor, havendo clara violação aos artigos 6°. inciso X e artigo 22 da Lei n° 8.078/90 e artigo 20 do Decreto n° 2.181/97”,
não sendo utilizada, no auto de infração n. 330/2018, como motivação para aplicação da multa, a previsão contida na legislação municipal n. 6.601/2022
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
recurso
.

Discute-se nos presentes
autos
multa administrativa imposta pelo PROCON
ao Banco do Brasil,
considerando o desrespeito às normas consumeristas (
atendimento ineficiente no setor negocial
da
agência bancária, com mais de uma hora de espera
)
.

V
erifico que a reclamação apresentada foi julgada procedente
em
âmbito administrativo,
sendo pontuado que
“restou clara a prática
infrativa porquanto destoante do que apregoa a legislação consumerista e demais dispositivos”
.

Neste contexto, em que pese o magistrado prolator da sentença tenha concluído
ser inaplicável,
na hipótese vertente,
a Lei Municipal n.º 6.601/2012,
motivo pelo qual reconheceu a nulidade da multa
administrativa
, observo que no auto de infração acostado à fl. 17 não consta fundamentação com base na aludida legislação
municipal,
mas sim nos artigos 6°, inciso X, e 22, ambos da Lei n° 8.078/90, e artigo 20, do Decreto n° 2.181/97.

Sendo assim
, restando demonstrada nos autos a ineficiência do recorrido na prestação do serviço, diante da longa espera do consumidor
na agência bancária
–
o que confirmo à fl. 20 –
,
havendo lapso de mais de 01 (uma) hora para atendimento,
não há falar em afastamento da penalidade,
na medida em que
a infração à legislação consumerista se
encontra
evidenciada no feito, sendo certo, por outro lado, que
o trâmite do processo administrativo se mostrou regular
.

Especificamente sobre o valor da multa administrativa, considero que sua aplicação na seara administrativa deve ser mantida, pois observou os três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais,
seu
caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte se posiciona no sentido de que deve ser observado, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VÍCIO DO SERVIÇO. FILA EM BANCO. ATRASO NO ATENDIMENTO. COMPROVADO. VALOR DA REPRIMENDA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. O recorrente deve responder pelo vício do serviço, pois
os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos vícios de qualidade que tornem os serviços impróprios para o consumo, como o é o atendimento em agência bancária em prazo desarrazoado
, nos termos do artigo 20, caput e § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. 2.
No que concerne ao quantum da multa fixada, não incumbe ao Poder Judiciário interferir no mérito da sanção aplicada pelo Procon Municipal, salvo se restar caracterizada hipótese de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação à infração cometida. 3. O artigo 57, caput, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam, (I) A gravidade da infração; (II) A vantagem auferida e (III) A condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.
4. O valor de R$17.131,79 (dezessete mil cento e trinta e um reais e setenta e nove centavos) se mostra proporcional e razoável, pois a dosimetria utilizada pelo Procon Municipal respeitou os parâmetros legais, em especial o fator agravante da reincidência. Precedentes. 4. Recurso conhecido, mas desprovido. Sentença mantida”. (TJES; Apl 0007753-10.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 22/10/2019; DJES 28/10/2019)

Neste caso, conforme adiantado, o
quantum
arbitrado na decisão administrativa,
n
o patamar de R$ 18.820,00 (dezoito mil, oitocentos e vinte reais) deve ser mantido, porquanto compatível com a infração cometida, servindo de função pedagógica,
diante do elevado porte financeiro da instituição bancária recorrida
.

Em situações semelhantes, envolvendo tempo excessivo de espera para atendimento em agência bancária, este tem sido o montante considerado razoável e proporcional por este Sodalício. Confiram-se:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE SUA FIXAÇÃO NO MONTANTE ORIGINÁRIO – ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC/15) – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A

multa aplicada em processo administrativo instaurado pelo Procon Municipal em razão de reclamação da consumidora Cristiane Batista Mendes, que alega ter permanecido pelo período de 01h e 27min na fila de uma agência do banco apelado
, ao argumento de que a multa deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que o CDC aponta critérios objetivos para a penalização dos infratores, sem margem para discricionariedade.

2. Embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do Município recorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão.

3. A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 46.554,73) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim,
observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 23.277,36 pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito. Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas”.

(TJES, Apelação Cível n. 0002939-28.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, Julg.
29
/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
MULTA APLICADA PELO PROCON. TEMPO DE ESPERA EM FILA
. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 –
Considerando que a sentença recorrida demonstrou as razões pelas quais entendeu pela redução do valor da multa para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e que as razões do presente recurso não conseguiram demonstrar o contrário, correta a redução implementada por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa do instituto que defende o interesse dos consumidores
. 2 - Recurso desprovido. Honorários recursais.
(TJES, Apelação Cível n. 5000037-66.2018.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Relator: Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, julg. 20/07/2022)

D
o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reconhecer a higidez da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal no processo administrativo n. 330/2018, decorrente do auto de infração n. 3.158/2018
.

Em razão do provimento do apelo, inverto os ônus sucumbenciais em desfavor do recorrido, mantendo, quanto aos honorários advocatícios, o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.